Tribunal: STF
Processo: ARE 1314109
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 24, p. 68-76) assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PROVAS. JUSTA CAUSA. TEMAS ANALISADO EM OUTRO PROCESSO. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS INDICADOS. INDEVIDO CUMPRIMENTO NOTURNO. ENTRADA PERMITIDA. CRIME PERMANENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. No procedimento do mandado de segurança não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
    2. As alegações de falta de provas e necessária justa causa, não podem ser conhecidas, pois esta Corte Superior já as afastou ao negar provimento ao recurso em habeas corpus n. 107.268/RJ, julgado em 2/4/2019.
    3. Inexistência de ilegalidade na busca e apreensão realizada, resultando na apreensão de arma de fogo do agravante, tendo em vista a guinada fática ocorrida, haja vista que, uma vez considerado vítima, por se acreditar que sua arma havia sido subtraída e utilizada em um homicídio, após audiência de instrução, o parquet aditou a denúncia para imputar-lhe a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
    4. Mera alegação de que o cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu a noite não é suficiente para demarcar manifesta ilegalidade, porque a entrada na residência das autoridades foi permitida pelo genitor do agravante, além de ser crime permanente, caso em que, presente fundadas razões, é permitida a busca domiciliar, mesmo sem autorização judicial, seja durante o dia ou em período noturno.
    5. Agravo regimental improvido.” (eDOC 24, p. 68)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 24, p. 114-121).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 125-154), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, caput e incisos XXII, XXIII; 19, III e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do citado RE, proferiu a seguinte decisão (eDOC 24, p. 203-228), de cujo dispositivo destaco: 
    “Ante o exposto, quanto ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, e em relação aos arts. 5º, caput, e incisos XXII, XXIII, 19, inciso III, da Lei Maior, nos termos do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não se admite o recurso extraordinário.” (eDOC 24, p. 198; grifos originais)
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 24, p. 203-228).
    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.303.617/RJ (certidão; eDOC 25, p. 1). 
     É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do STJ (eDOC 24, p. 203-228).
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente